Tribunal: STF
Processo: RE 93943
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
- USUCAPIAO. COMPETÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO QUE ALEGA SER
PROPRIETARIA DO IMÓVEL.
MANIFESTADO ESSE INTERESSE EM VIRTUDE DA CIENCIA TOMADA EM FACE DO
CUMPRIMENTO DO PAR-2 DO ART. 942 DO CPC, INGRESSA A UNIÃO NA LIDE NA
QUALIDADE DE RE OU OPOENTE. SÓ A JUSTIÇA FEDERAL CABE DIZER SE HÁ,
NA CAUSA, INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF (CJ 5.993 - PLENO)
RE CONHECIDO E PROVIDO.